Tribunal: TJSP
Processo: 0000331-33.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra do requerido mensalidades referentes aos meses de junho de 2016 a janeiro de 2017. Fase de cumprimento de sentença. Descumprimento da determinação de emenda da inicial quanto à juntada das peças processuais da Ação de origem. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial,

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra do requerido mensalidades referentes aos meses de junho de 2016 a janeiro de 2017. Fase de cumprimento de sentença. Descumprimento da determinação de emenda da inicial quanto à juntada das peças processuais da Ação de origem. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que visa à reforma para o prosseguimento do cumprimento de sentença. EXAME: Aplicação do artigo 1.285 das Normas da E. Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal. Ação Monitória que tramita eletronicamente e no mesmo Juízo deste Incidente. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*